Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILICITUDE DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. MAJORANTE CARACTERIZADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de ilicitude das provas obtidas, não havendo que se falar em configuração de flagrante preparado na hipótese, tendo ainda sido a entrada dos policiais na residência justificada.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que demonstra seguramente o delito de tráfico de drogas cometido pelos acusados.
3. Não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal se verificada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.
4. Aplica-se a majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 se constatado o envolvimento de adolescente no tráfico de drogas.
5. Não há como reconhecer o benefício do tráfico privilegiado se o agente não atende aos requisitos cumulativos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
6. Considerando-se que a pena fixada extrapola 4 (quatro) anos, incabível a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direito.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.